Tribunal: TJBA
Processo: 8003148-56.2022.8.05.0078
Classe: Apelação
Relator(a): SILVIA CARNEIRO SANTOS ZARIF
Órgão julgador: SILVIA CARNEIRO SANTOS ZARIF
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-10
Data de publicação: 2023-11-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003148-56.2022.8.05.0078

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO DAYCOVAL S/A

Advogado(s)
:
MARINA BASTOS DA PORCIUNCULA BENGHI

APELADO: MARIA DE LOURDES DE OLIVEIRA SANTOS

Advogado(s)
:
SAULO OLIVEIRA BAHIA DE ARAUJO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL - DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO –
PRELIMINARES DE COISA JULGADA E DECADÊNCIA REJEITADAS.
DANO MORAL CONFIGURADO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO NA FORMA SIMPLES. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Constatando-se que não houve contratação expressa de empréstimo consignando pelo titular de benefício previdenciário, o contrato de empréstimo deve ser declarado inexistente, devendo os valores indevidamente descontados ser restituídos na forma simples, além do pagamento de indenização por danos morais. O quantum indenizatório fixado deve ser suficiente para suprir o dano causado e não causar o enriquecimento da parte requerente.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.8003148-56.2022.8.05.0078, em que figuram como apelante
BANCO DAYCOVAL S/A
e como apelada
MARIA DE LOURDES DE OLIVEIRA SANTOS.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em

REJEITAR AS PRELIMINARES E, NO MÉRITO,
DAR PROVIMENTO PARCIAL
e assim o fazem pelas razões adiante expostas.

Sala das Sessões

Presidente

Desa. Silvia Carneiro Santos Zarif

Relatora

Procurador(a) de Justiça

A1